Tribunal: TJMT
Processo: 1048225-30.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048225-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA DA SILVA MONTANIA - CPF: 531.388.721-15 (APELADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA DA SILVA MONTANIA - CPF: 570.377.521-34 (APELADO), ESPÓLIO DE DAVID MONTANIA - CPF: 021.654.491-20 (APELANTE), MARCIA DANIELLY DA LUZ MONTANIA - CPF: 048.455.641-06 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), JOAO VICENTE MONTANIA NETO - CPF: 048.455.651-70 (APELANTE), SOLANGE MARIA DA LUZ NUNES MONTANIA - CPF: 985.340.411-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE DAVID MONTANIA - CPF: 021.654.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Márcia Danielly da Luz Montania, João Vicente Montania Neto e Solange Maria da Luz Nunes contra sentença que reconheceu a decadência do pedido de anulação de doação inoficiosa por simulação e extinguiu o feito com resolução de mérito, deferindo às autoras o benefício da gratuidade de justiça. Os apelantes insurgem-se contra a concessão do referido benefício, alegando inexistência de hipossuficiência econômica das apeladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: verificar se as apeladas mantêm a condição de hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade de justiça ou se houve alteração superveniente de sua situação financeira que justifique a revogação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de hipossuficiência conferida pela declaração firmada nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa e exige prova idônea e robusta para ser afastada.

4.

No caso, os apelantes não apresentam documentos suficientes para comprovar alteração superveniente na situação financeira das apeladas, limitando-se a alegar a titularidade de pessoa jurídica por uma das beneficiárias, o que, por si só, não descaracteriza a hipossuficiência.

5.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a simples titularidade de empresa ou propriedade de bens não constitui prova suficiente para revogar o benefício da gratuidade de justiça, sendo necessária a demonstração concreta da capacidade econômica da parte beneficiária.

6.

Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, incumbe ao credor a comprovação da modificação da situação financeira do beneficiário como condição para a revogação da gratuidade de justiça e execução de eventuais obrigações decorrentes da sucumbência.

7.

A ausência de provas concretas inviabiliza a revogação do benefício, sendo mantida a presunção relativa de hipossuficiência em favor das apeladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a revogação da gratuidade de justiça, é imprescindível a comprovação de alteração superveniente da condição de insuficiência financeira do beneficiário, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

2.

A simples titularidade de empresa ou propriedade de bens não é suficiente para descaracterizar a hipossuficiência econômica, exigindo-se prova documental robusta para tanto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AREsp 1564850/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJ 03/12/2019.

·

TJMT, N.U 1011047-04.2019.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 29/10/2024, DJE 04/11/2024.

·

TJMT, N.U 1004583-14.2023.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 02/07/2024, DJE 05/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Márcia Danielly da Luz Montania, João Vicente Montania Neto e Solange Maria da Luz Nunes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de anulação de doação inoficiosa por simulação, reconheceu a decadência do pedido e extinguiu o feito com resolução do mérito, deferindo às autoras o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais a parte Apelante aduz, em síntese, que o benefício da gratuidade da justiça deve ser revogado.

Aduzem que inexiste comprovação da hipossuficiência econômica das apeladas, apontando a titularidade de empresa por uma das beneficiárias como indicativo de capacidade financeira.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 254142738, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante insurge-se especificamente contra a concessão do benefício da gratuidade de justiça às apeladas.

A controvérsia, portanto, reside na análise da real situação financeira da parte apelada e na adequação da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil.

Consoante o disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, a execução das obrigações decorrentes da sucumbência contra o beneficiário da gratuidade de justiça está sujeita à demonstração, pelo credor, de que cessou a insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse. Essa regra impõe ao recorrente o ônus de provar a modificação da situação econômica da parte beneficiária de forma superveniente à decisão concessiva do benefício.

No caso em exame, os apelantes não lograram demonstrar, por meio de prova documental robusta e idônea, qualquer alteração superveniente na situação econômica das apeladas capaz de desconstituir a presunção relativa de hipossuficiência, que é conferida pela declaração firmada nos termos da lei.

A simples titularidade de uma pessoa jurídica, alegada como fundamento para a revogação, não é suficiente, por si só, para descaracterizar a hipossuficiência, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse sentido, impõe-se ao requerente da revogação a produção de provas concretas acerca da modificação patrimonial da parte, tais como declarações de imposto de renda, extratos bancários, certidões de bens e outros documentos que evidenciem uma real capacidade econômica apta a suportar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio ou familiar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“É possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça, desde que comprovada a inexistência ou desaparecimento da situação de hipossuficiência econômica do beneficiário. Entretanto, tal presunção relativa exige prova idônea e robusta para que o benefício seja revogado.” (STJ - AREsp: 1564850 MG 2019/0241060-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 03/12/2019).

Outrossim, o art. 514 do CPC estabelece que:

"Art. 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo."

Assim, a revogação dos benefícios da justiça gratuita constitui condição de procedibilidade para o cumprimento de sentença pleiteado pelo apelante, de modo que, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, incumbe à parte credora comprovar alteração da condição de hipossuficiente do executado para fins de revogação da gratuidade de justiça.

No caso em exame, verifica-se que o apelante não demonstrou a alteração nas condições financeiras dos executados, eis que a inexistência de prova documental suficiente inviabiliza a desconstituição da condição de hipossuficiência reconhecida na decisão inicial.

Ademais, cumpre ressaltar que a presunção relativa conferida pela declaração de pobreza é amparada pela doutrina majoritária, que destaca ser inadequado exigir de forma prematura a produção de provas exaustivas quando a parte adversa não demonstra concretamente a mudança de capacidade econômica.

Por fim, destaca-se que o artigo 98, § 3º, do CPC, confere ao credor o direito de pleitear a execução das verbas sucumbenciais em caso de modificação da situação de hipossuficiência do beneficiário da gratuidade de justiça, observando-se o prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, esse dispositivo não visa penalizar a parte hipossuficiente, mas sim assegurar que o benefício seja limitado à real necessidade, o que não ficou demonstrado no caso vertente.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil. apelação cível. Cumprimento de sentença. Beneficiário de justiça gratuita. Honorários sucumbenciais. Ausência de prova da mudança na situação de hipossuficiência. Inexigibilidade da obrigação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Ademir Alexandre Trevelin contra sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, entendendo que não houve demonstração da capacidade financeira da parte devedora, beneficiária da justiça gratuita, para suportar os encargos da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente demonstrou alteração superveniente na condição financeira da devedora, justificando a revogação da gratuidade judiciária e a consequente execução dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a execução das verbas sucumbenciais contra o beneficiário da justiça gratuita está condicionada à prova de que deixou de existir a insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

4. No caso, não foi apresentada prova robusta da alteração da situação financeira da apelada. Os documentos juntados aos autos pelo apelante, como a propriedade de veículo e a atuação profissional da apelada, não são suficientes, por si só, para descaracterizar a condição de hipossuficiência reconhecida judicialmente.

5. Diante da ausência de demonstração da perda da condição de insuficiência financeira da apelada, persiste a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para que as obrigações decorrentes da sucumbência sejam exigíveis contra o beneficiário da justiça gratuita, é necessária a comprovação de alteração superveniente na condição de insuficiência financeira, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil." (N.U 1011047-04.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FUNDO GARANTIDOR DO CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - REJEITADA - EXISTÊNCIA DE GARANTIA POR FUNDO QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE DO BANCO CONCEDENTE DO CRÉDITO PARA SUA RECUPERAÇÃO (LEI N.º 12.087/2009, ART. 9º, § 10) – MÉRITO – RESCISÃO CONTRATUAL COM VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PAGAMENTOS EM ATRASO - ALEGAÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA POR ACORDO

COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ACORDO OU DE RESISTÊNCAI DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RECEBER PAGAMENTO INTEMPESTIVO – NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS PARA PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO APRESENTADAS PELA EXEQUENTE – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA PELA MORA – TESE NÃO ACOLHIDA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO OU DAS SUPOSTAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE SE ENTENDE DE DIREITO -

TESE NÃO ACOLHIDA - PENHORA DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU DE QUE É USADO COMO ÚNICA MORADIA – SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Deferida a justiça gratuita à parte autora, incumbe à parte contrária apresentar alegações plausíveis a justificar a revogação do benefício, com a comprovação da alteração da situação econômica do beneficiário da gratuidade da justiça.

[...]

(N.U 1004583-14.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Dessa forma, não há elementos que autorizem a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido às apeladas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se a decisão concessiva do benefício da gratuidade de justiça às apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025